Tribunal: TJBA
Processo: 8001658-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001658-70.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GEANE DE ASSIS GUEDES

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU, JOAO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
MAURICIO SILVA LEAHY, CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por GEANE DE ASSIS GUEDES, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada contra INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. A autora alegou que, após solicitar migração para plano mais acessível, a operadora alterou unilateralmente sua linha para o modelo pré-pago, impedindo o uso de serviços essenciais de telefonia e internet. A sentença reconheceu a improcedência dos pedidos por ausência de provas suficientes.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se houve falha na prestação do serviço por parte da operadora de telefonia, ao promover alteração unilateral de plano contratado sem autorização da consumidora, gerando interrupção dos serviços e, por consequência, dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).

4. Restou comprovado nos autos, por meio de áudios de atendimento e documentos anexados, que a mudança de plano ocorreu por falha procedimental da operadora, sem autorização da autora.

5. A tentativa da ré de justificar a inexistência de falha com base em documentos unilaterais e acessos à plataforma da ANATEL não se sobrepõe às provas produzidas pela consumidora, em contexto de inversão do ônus da prova.

6. A interrupção dos serviços em plena pandemia e as tentativas frustradas de resolução administrativa caracterizam desvio produtivo da consumidora e ensejam reparação por dano moral.

7. Arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes análogos do TJBA.

8. Pedido de restabelecimento do plano declarado prejudicado em razão da portabilidade da linha para outra operadora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A alteração unilateral de plano de telefonia, com interrupção dos serviços e sem autorização do consumidor, configura falha na prestação do serviço; 2. O dano moral decorrente da falha é presumido e enseja compensação pecuniária, especialmente diante da resistência injustificada em solucionar o problema administrativamente.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8001658-70.2021.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
GEANE DE ASSIS GUEDES
e parte recorrida a
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA